Tribunal: STF
Processo: ADI 7152
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre as obrigações dos planos de saúde em relação a pessoas com transtorno do espectro autista. Competência legislativa privativa da União. Art. 22, I e VII da CF. Jurisprudência. Procedência.



    Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei estadual nº 5.863, de 2022, do Mato Grosso do Sul, que impede a limitação de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



    II. Questão em discussão



     2. O cerne da controvérsia consiste em saber se lei estadual pode estabelecer obrigações aos planos de saúde, relativamente ao tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, proibindo as operadoras de limitar a realização de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia.



    III. Razões de Decidir



    3. De acordo com a iterativa jurisprudência da Corte, ao dispor sobre a vedação à limitação de consultas e sessões de tratamento em diversas especialidades às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a lei sul-mato-grossense invadiu competência legislativa privativa da União sobre direito civil e política de seguros, nos termos do art. 22, I e VII, da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes sobre questões relacionadas aos planos de saúde, sendo pacífica e vasta a jurisprudência segundo a qual, nesses casos, resta caracterizada usurpação da competência legislativa privativa da união. Dentre todos os procedentes, menciona-se a ADI nº 7.172/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022, por versar exatamente sobre a mesma situação ora examinada.



    IV. Dispositivo



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 5.863, de 2022, do Mato Grosso do Sul.



    _______



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.172/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022; ADI nº 7.208/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/03/2023, p. 20/04/2023; ADI nº 6.493/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/06/2021, p. 28/06/2021; ADI nº 4.818/ES, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/02/2020, p. 27/02/2020.